Tribunal: TJSP
Processo: 1004407-94.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou o registro de escritura pública de concessão de direito real de superfície. A apelante alega que o parcelamento de solo que visa à instalação de torres de telecomunicações não precisa observar o módulo rural mínimo.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou o registro de escritura pública de concessão de direito real de superfície. A apelante alega que o parcelamento de solo que visa à instalação de torres de telecomunicações não precisa observar o módulo rural mínimo.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se se há necessidade de observância à fração mínima de parcelamento do imóvel rural para instalação de torres de telecomunicações.
III. Razões de Decidir
3. A concordância da apelante com parte das exigências formuladas pelo Oficial torna a dúvida prejudicada.
4. O art. 2o do Decreto no 62.504/68 permite que desmembramentos para instalação de torres de energia elétrica e telecomunicação não se sujeitem ao módulo rural mínimo. A norma tem razão de ser, pois seria inviável economicamente que cada torre de transmissão de energia ocupasse a área equivalente a um modulo rural. As normas cogentes que regulam o parcelamento do solo rural têm a função de evitar a inviabilidade econômica de micro propriedades rurais, jamais de impedir a implantação de obras e de equipamentos de infra-estrutura. O direito real de superfície provoca a cisão temporária da propriedade e não tem o escopo de burlar as normas imperativas que regem o parcelamento rural.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A concordância com exigências formuladas prejudica a dúvida registrária. 2. Área que comprovadamente será usada para a instalação de torres de telecomunicação não está sujeita ao módulo rural mínimo.
Legislação Citada:
- Decreto no 62.504/68, art. 2o
- Lei no 4.504/64, art. 4o, I, art. 65
Jurisprudência Citada:
- CSM/SP, apelação no 220-6/6, Rel. Des. José Mário Antônio Cardinale, j. em 16/9/2004.